Tribunal: TJES
Processo: 5006912-94.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cumprimento Provisório de Sentença
Data de julgamento: 2022-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006912-94.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A
AGRAVADO: ELIAS GENARO SAEZ MUNOZ
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5006912-94.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado do(a) AGRAVANTE: BIANCA VALLORY LIMONGE RAMOS - ES7785-A
AGRAVADO: ELIAS GENARO SAEZ MUNOZ

Advogado do(a) AGRAVADO: CARLOS ALEXANDRE LIMA DAVID - ES10093-A

RELATÓRIO

Conforme consta do relatório, trata-se de
agravo interno interposto por
Elias Genaro Saez Munoz
contra decisão monocrática de minha lavra em que dei provimento ao agravo de instrumento interposto pelo ora agravado
Bradesco Saude S/A
, anulando a decisão de primeiro grau que havia rejeitado a impugnação ao cumprimento provisório de sentença escorando-se em premissa fática equivocada, qual seja, de que não teria sido garantido o juízo.

Irresignado, o outrora agravado interpôs o presente recurso a fim de reverter a decisão unipessoal, submetendo a questão a julgamento colegiado, apontando inexistir erro de premissa fática já que seria inviável de acolhimento do título (apólice de seguro) como garantia do juízo, porquanto, admissível somente em casos excepcionais, por contrariar a ordem de preferência legal contida no art. 835 do CPC.

Contrarrazões (ID 2327995) pela manutenção da decisão recorrida.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

VITÓRIA, ES, 13 de abril de 2022.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5006912-94.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado do(a) AGRAVANTE: BIANCA VALLORY LIMONGE RAMOS - ES7785-A
AGRAVADO: ELIAS GENARO SAEZ MUNOZ

Advogado do(a) AGRAVADO: CARLOS ALEXANDRE LIMA DAVID - ES10093-A

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de
agravo interno interposto por
Elias Genaro Saez Munoz
contra decisão monocrática de minha lavra em que dei provimento ao agravo de instrumento interposto pelo ora agravado
Bradesco Saude S/A
, anulando a decisão de primeiro grau que havia rejeitado a impugnação ao cumprimento provisório de sentença escorando-se em premissa fática equivocada, qual seja, de que não teria sido garantido o juízo.

Irresignado, o outrora agravado interpôs o presente recurso a fim de reverter a decisão unipessoal, submetendo a questão a julgamento colegiado, apontando inexistir erro de premissa fática já que seria inviável de acolhimento do título (apólice de seguro) como garantia do juízo, porquanto, admissível somente em casos excepcionais, por contrariar a ordem de preferência legal contida no art. 835 do CPC.

Pois bem.

Sob ID 1946244 proferi a decisão monocrática ora combatida por vislumbrar que a decisão de 1º grau fora proferida sob premissa fática equivocada, qual seja, de que não teria sido garantido o juízo.

Na ocasião fundamentei que o juízo fora garantido anteriormente à apresentação da impugnação, mediante seguro-garantia, constante às fls. 109/120 dos autos originários, aqui trasladada sob ID nº 1930815 – pág. 63/64 e ID nº 1930818 – pág. 1/10.

Aparte a discussão acerca da possibilidade ou não de utilização do seguro-garantia com o propósito de garantir o juízo, certo é que o título apresentado teria o condão de, em tese, caucionar a obrigação, e por essa razão deveria ser considerado pelo magistrado, seja reconhecendo sua utilidade para esse propósito ou o rechaçando.

Desta feita, tendo a decisão de 1º grau recorrida se pautado em premissa fática equivocada, qual seja, de que não teria sido garantido o juízo, ou minimamente citando a imprestabilidade do título apresentado, tenho por ocorrido “error in procedendo” a autorizar a anulação do pronunciamento judicial.

Diante de decisão proferida baseada em premissa equivocada, impende a sua anulação. Neste sentido:

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO JULGADA IMPROCEDENTE. FUNDAMENTAÇÃO BASEADA EM PREMISSA EQUIVOCADA. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. DESCABIMENTO. SENTENÇA ANULADA. 1. - A argumentação jurídica expendida na sentença, em que pese sua respeitabilidade, foi desenvolvida a partir de uma premissa equivocada, de modo que a conclusão que com base nela foi alcançada não deve prevalecer. [...] 3. - Recurso parcialmente provido. Sentença anulada. (TJ-ES - AC: 00190239020178080048, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 14/09/2021, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/09/2021)

Desta feita, escorreita a decisão monocrática ante a inequívoca nulidade da decisão que, além de parcamente fundamentada, se escora em premissa equivocada.

Diante das razões acima expostas,
CONHEÇO
do recurso de agravo interno e a ele
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.

DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO. ANULA A DECISÃO DE 1º GRAU ESCORADA EM PREMISSA EQUIVOCADA DE QUE NÃO TERIA SIDO GARANTIDO O JUÍZO.

DECISÃO UNIPESSOAL MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Tendo a decisão de 1º grau recorrida se pautado em premissa fática equivocada, qual seja, de que não teria sido garantido o juízo, ou minimamente citando a imprestabilidade do título apresentado, ocorrido o “error in procedendo” a autorizar a anulação do pronunciamento judicial.

2.
Aparte a discussão acerca da possibilidade ou não de utilização do seguro-garantia com o propósito de garantir o juízo, certo é que o título apresentado teria o condão de, em tese, caucionar a obrigação, e por essa razão deveria ser considerado pelo magistrado, seja reconhecendo sua utilidade para esse propósito ou o rechaçando.
3.
Escorreita a decisão monocrática ante a inequívoca nulidade da decisão de origem que, além de parcamente fundamentada, se escora em premissa equivocada.
4.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso e a ele NEGAR PROVIMENTO.